Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-92.2016.8.11.0078
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000823-92.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI VICENTE LERNER - CPF: 681.025.009-30 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADO:

VANDERLEI VICENTE LERNER

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM QUE OPORTUNIZADA A PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM APRESENTAÇÃO SUCESSIVA DE VÍCIOS, NO PRAZO DE GARANTIA, SEM O REPARO EM TEMPO RAZOÁVEL – BEM DEIXADO NA SEDE DA RÉ POR MESES SEM A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – ART.18 DO CDC – DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – VALOR A SER AFERIDO PELA COTAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DO 31º DIA SUBSEQUENTE À ENTRADA NA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO – DESVALORIZAÇÃO NATURAL DO PREÇO DE MERCADO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA – PERDA DO TEMPO ÚTIL DO ADQUIRENTE – VERBA INDENIZATÓRIA

RAZOAVEL E PROPORCIONAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial se, no momento em que instado pelo juízo a indicar as provas que pretendia produzir, a ré apelante deixou de requerê-la.

A extrapolação do trintídio legal para muito além do razoavelmente esperado para o conserto do veículo zero Km, justifica a restituição do preço equivalente ao do bem, nos termos do art.18, §1º, do CDC, sobretudo se ainda no prazo de garantia.

Considerando-se que mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, o valor a ser devolvido ao consumidor deve ser o da sua cotação pela a tabela
Fipe/FGV
, na data do 31º (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da ré para o conserto que não se efetivou.

A sucessiva apresentação de vício em veículo ainda na garantia e demora na resolução dos problemas, fazendo com que o adquirente fique privado do seu uso por meses a fio, configura flagrante violação ao tempo útil do cliente, dando ensejo à reparação por danos morais.

Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral se atendeu aos primados de

razoabilidade e proporcionalidade
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADO:

VANDERLEI VICENTE LERNER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra a sentença proferida na

Ação Indenizatória por danos morais, materiais com pedido de antecipação de tutela para o fornecimento de “carro reserva”
nº 0000823-92.2016.8.11.0078 ajuizada por
VANDERLEI VICENTE LERNER
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar
a requerida (i) à devolução da quantia de R$ 58.990,00, referente ao valor pago pelo veículo, corrigido monetariamente pelo INPC desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo o autor entregar o automóvel livre de qualquer ônus, devendo arcar com os ônus que impossibilitem a transferência de propriedade do veículo, bem como disponibilizar a documentação necessária para transferência do veículo; bem como (ii) ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$10.000,000, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento

e acrescido de juros de mora 1% ao mês contados da citação. Condenou ainda a parte requerida a pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da condenação.

Inconformada, suscita a ré prefacial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização de prova pericial, a qual seria imprescindível para a demonstração de que o veículo foi devidamente reparado, nos termos do art.18 do CDC, não subsistindo nenhum vício que impossibilitasse sua utilização.

No mérito, sustenta que além de o autor não ter comprovado que o veículo está imprestável para o uso, conforme lhe exige o inciso I do art.373 do CPC/15,
mesmo que um veículo venha a ficar no pátio da concessionária por mais de 30 (trinta) dias, se as substituições das peças sanaram os vícios apresentados, não há que se falar em rescisão do contrato
, eis que o STJ já teria superado a orientação de que o simples transcurso do referido lapso justificaria uma automática restituição do valor por ele pago.

Alega, nesse sentido, haver precedentes do TJDFT de se admitir como prazo razoável para o conserto o lapso de 90 (noventa) dias, mesmo porque, no caso, o autor sempre foi devidamente informado das providências a serem adotadas para tais reparos.

Defende que acaso mantida a ordem de restituição de valor pago, que este se dê pelo valor da Tabela FIPE no momento da sentença, e que o veículo seja devolvido à concessionária ré livre e desembaraçado, sem multas ou infrações de trânsito ou qualquer outra pendência financeira.

No mais, sustenta que os fatos narrados na inicial não foram capazes de impor ao autor qualquer dano moral indenizável, se não mero dissabor.

Subsidiariamente, pugna pela redução das verbas indenizatória (dano moral) e honorária.

Contrarrazões nos ID. n. 56414984.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADO:

VANDERLEI VICENTE LERNER

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em 30/10/2015
o autor adquiriu da concessionária ré um veículo
Nissan Versa 1.6 Unique
, ano/modelo 2015/2016, zero quilômetro, pelo preço de R$58.990,00, o qual foi efetivamente entregue em 10/11/2015.

Consta também que já no dia 17/11/2015, quando em viagem pelo Estado do Paraná, o veículo apresentou problemas de aquecimento, razão pela qual o encaminhou à empresa autorizada
Bonsai Motors Veículos Ltda. - CVEL
, localizada em Cascavel, com o fito de sanar o problema, que reputa ser de fabricação, qual constatou um defeito no radiador, ocasião em que o problema teria sido aparentemente reparado.

Todavia, em 05/04/2016, aproximadamente quatro meses após, o veículo veio novamente a apresentar o mesmo problema, o que o teria levado a contatar a requerida que, apesar de reconhecer de início o problema, e sugerir uma má conduta da autorizada paranaense, solicitou o translado do veículo até sua sede em Várzea Grande-MT, o que ocorreu em 11/04/2016, as 8:00h.

Na inicial a autora ainda narra que, apesar de lhe garantir, não reparou o problema, tampouco atendeu a sua solicitação de fornecimento de um outro meio de transporte ou qualquer outra forma de reparação dos transtornos pela privação do bem, motivo porque seu advogado teria procedido a notificação da ré, recebida em 22/04/2016.

Todavia, passados quase quarenta dias desde que o veículo deu entrada na sede da ré, os vícios não foram reparados, o que levou o autor a ajuizar a presente demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que a ré lhe fornecesse um veículo igual ou análogo e, no mérito, pela substituição ou devolução do valor por ele pago, devidamente atualizado, além de indenização por danos morais.

Ao receber a ação, o juízo singular, além de inverter desde logo o ônus da prova, deferiu a liminar em parte para que a requerida concedesse ao requerente carro reserva até o conserto de seu veículo.

Após resposta e tréplica, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se volta a requerida pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Consoante relatado, a concessionária ré suscitou a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse garantida a oportunidade de produção da prova pericial – a qual seria indispensável para a comprovação dos argumentos defensivos –, além de lhe cercear a defesa, teria violado o princípio da não surpresa.

Contudo, tal arguição não merece prosperar.

Isso porque, intimada da decisão de ID. n. 56414461, que determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir,
“justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência”
, ocasião em que o julgador ainda consignou que
“o
silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado”
, na sua petição de ID. n. 56414463, a ré apelante se limitou a requerer a produção de prova testemunhal, não fazendo qualquer alusão à prova pericial, reclamando-a apenas agora oportunisticamente.

Ao deixar de requerê-la, a ré abriu mão de tal prova, muito embora fosse seu o ônus da prova, por força de decisão proferida ainda
initio litis
(ID. n. 56413954 - Pág. 1).

Assim, não há como dizer que foi surpreendida pelo julgamento antecipado da lide, muito menos que a não produção de uma prova não requerida lhe tivesse cerceado a defesa.

Consequentemente, rejeito a prefacial de nulidade da sentença.-

Do mérito
.

No mérito, melhor sorte não socorre à apelante.

Como bem consignou a sentença, os argumentos da concessionária ré são desencontrados e vacilantes. Ora diz que os vícios reclamados inexistiram, ora que eles já foram reparados. Ora afirma que não foram reparados em decorrência de perda da garantia em razão de o motor ter sido, supostamente, manipulado por terceiro, ora se defende a possibilidade de extrapolação do prazo do art.18 do CDC para o saneamento dos vícios reclamados.

Não é demais lembrar que, no caso, resta incontroverso que, além dos problemas apresentados no final do ano anterior (2015), quando o autor se encontrava em viagem ao Paraná, e os verificados em
abril de 2016
, certo é que, a apesar ter entregue o veículo em 29/06/2016, supostamente já reparado, no dia seguinte o veículo voltou a apresentar os mesmos vícios, tendo dado nova entrada na sede da ré ainda em 01/07/2016, de onde não mais saiu.

Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que depois dessa última entrada o autor tivesse sido instado a retirar o veículo da concessionária.

Logo, ainda que hajam precedentes no sentido de que a simples extrapolação do trintídio legal por alguns dias ou semanas nem sempre justifica a solução extremista da substituição do produto ou a devolução integral do preço, certo é que tal jurisprudência não se amolda ao caso dos autos visto que, na hipótese, o veículo não se encontra pendente de conserto por quarenta, cinquenta ou sessenta dias, mas por meses e meses a fio.

Ora, se em uma oficina mecânica qualquer o conserto ou mesmo a troca da peça defeituosa ocorre quase sempre em um ou dois dias, não há motivos razoáveis para que a concessionária local, integrante da rede credenciada, não conseguisse reparar o problema em prazo inferior a trinta dias.

Neste viés, é certo que essa extrapolação exacerba em muito o razoavelmente esperado, justificando a restituição do preço equivalente ao do bem, mesmo porque o consumidor não pode ficar à mercê da boa vontade do fornecedor ou suportar passivamente a vicissitude do círculo vicioso do “conserta-estraga”.

Por outro lado, porém, no tocante ao valor a ser restituído, o apelo está a merecer parte da guarida almejada, pois o valor a ser restituído não pode ser aquele mesmo pago pelo consumidor quando da compra do veículo.

Isso porque, bem ou mal, o consumidor utilizou o bem, inclusive em viagens para outros estados da federação, de modo que, mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo até a data do segundo encaminhamento a reparo, em
abril de 2016.

Assim, considerando a entrada do veículo na sede da ré se deu em 11/04/2016 e que trintídio legal para que fosse efetuado o reparo expirou-se em 11/05/2016, o valor a ser devolvido ao consumidor deve ser o apontado pela cotação do veículo segundo a tabela
Fipe/FGV
, na data de
12/05/2016
– 31º (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da ré, com correão monetária pelo INPC desde então e juros de mora legais a partir da citação válida.

Do dano moral.

No que tange aos danos morais, entendo que, diferentemente do que alega a apelante, estes ocorreram, sem sombra de dúvida.

Isso porque, conforme vem assentando a jurisprudência vanguardista do STJ,
“o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.”
(REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

Nesse viés, não se pode olvidar que
“a menor fração de tempo perdido de nossas vidas constitui bem irrecuperável, um tempo que é irreversivelmente tirado do convívio familiar, do lazer, do descanso ou de qualquer outra atividade. Por isso, afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda que não implique prejuízo econômico ou material, dê ensejo a uma reparação.”
(DELMONI, Jéssica Ferreira.
A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DO TEMPO ÚTIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO
.
In

Âmbito Jurídico
, Rio Grande, XVII, n. 139, agosto de 2015. Disponível em:
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=16295
.)

Ou seja, aquele que adquire um veículo novo e durante a garantia, precisa reparar uma peça de giro comum (radiador), não pode ser privado do uso de tal bem por meses a fio se, nas empresas não credenciadas, esse reparo/troca é comumente realizado(a) em menos de 24 (vinte e quatro) horas.

Ao privá-lo deste tempo de uso e gozo do veículo zero km como bem lhe aprouvesse, a concessionária requerida impôs-lhe danos de ordem imaterial que merecem reparação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. ATRASO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER REPARATÓRIO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A demora no conserto do veículo e os transtornos experimentados pelo autor, em razão de ter sido privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais.
- A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como das capacidades econômicas das partes envolvidas. -Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação.

(TJMG - 16ª Câmara Cível - Apelação Cível

1.0000.18.144662-6/001, Relator: Des.José Marcos Vieira, j. em 29/05/2019, publ. em 30/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO - DANOS MORAIS CABÍVEIS - DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. A demora excessiva para o conserto do veículo ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral. A desvalorização não integra o ressarcimento, pois inerente à propriedade do bem, não relacionado diretamente com o serviço, eis que o bem foi consertado, ainda que com prazo extrapolado.

(TJMG - 13ª Câmara Cível - Apelação Cível

1.0000.17.011420-1/003, Relator: Des. Alberto Henrique, j. em 11/04/2019, publ.em 11/04/2019)

Assim, d
emonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Ou seja, a fixação do valor deve ser razoável e proporcional à extensão do dano causado.

No caso em tela, verifica-se que ao arbitrar a verba indenizatória em R$10.000,00 o magistrado sentenciante o fez de forma razoável, ponderada e dentro da proporcionalidade ao dano suportado pelo autor, devendo ser mantido

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo da requerida tão somente para determinar que o valor a ser devolvido ao autor, por força do art.18 do CDC seja o equivalente ao da cotação do veículo segundo a tabela
FIPE/FGV
na data de
12/05/2016
, com correção monetária pelo INPC desde então e juros de mora legais a partir da citação válida.

À vista do provimento parcial, deixo de redistribuir o ônus sucumbencial, mantendo-o tal como fixado na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020